Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-57.2010.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000142-57.2010.8.05.0060 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção por ausência de interesse de agir. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Tema 1.184 do STF. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve considerar apenas o valor individual do crédito ou o montante consolidado de todos os débitos do executado perante o mesmo ente federado. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou tese sobre a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ 547/2024 regulamentou a matéria, estabelecendo no § 2º do art. 1º que "para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado". O valor da execução (R$ 529,41) é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido na resolução, não havendo movimentação útil há mais de um ano nem localização de bens penhoráveis. 6 A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento do STF e a regulamentação do CNJ, sendo irrelevante para o caso concreto a existência de outras execuções não apensadas contra o mesmo devedor. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0000142-57.2010.8.05.0060; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .